Tribunal: TJBA
Processo: 0503781-52.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503781-52.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): MARCOS RAGAZZI, VALERIA RAGAZZI APELADO: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Advogado(s):GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LUIZ PEREIRA DE CASTRO FILHO, ANDRE ROCHA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CLÁUSULA FOB. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Khamel Representações, Importação e Exportação Ltda. contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto de Títulos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral. A sentença declarou a nulidade dos títulos protestados e condenou a ré ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal envolve a responsabilidade pelo transporte da mercadoria em questão e a validade dos protestos realizados pela apelante. A apelante alega que a mercadoria foi vendida sob a cláusula FOB, transferindo à apelada a responsabilidade pelo transporte. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa por falta de produção de prova testemunhal e insurge-se contra o valor da indenização por danos morais, considerado excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Rejeitada, pois a apelação aborda de forma clara e direta os pontos essenciais da sentença, especialmente quanto à responsabilidade pelo transporte e à indenização por danos morais. 2. Preliminar de cerceamento de defesa: Afastada, pois o juízo de origem oportunizou a produção de provas, sendo que a necessidade de prova testemunhal para comprovação da cláusula FOB não se justifica. A questão deveria ter sido provada, de sorte a evidenciar a expressa anuência do apelado à modalidade de responsabilidade no contrato de transporte, o que não ocorreu. 3. Mérito: Não foi comprovada a existência de cláusula FOB que transferisse à apelada a responsabilidade pelo transporte, sendo mantida a nulidade dos protestos. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 80.000,00, é reduzido para R$ 40.000,00, diante da ausência de comprovação de prejuízos específicos e significativos decorrentes do protesto indevido. 4. Litigância de má-fé: Afastada a condenação por litigância de má-fé, pois a atuação da apelada se deu dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Mantida a nulidade dos protestos e afastada a condenação por litigância de má-fé. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503781-52.2014.8.05.0103, em que figuram como apelante KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como apelada DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2024 Presidente DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça